Tribunal: TJPA
Processo: 0807297-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807297-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO FONSECA PEREIRA, MARCIA CRISTINA FONSECA PEREIRA

AGRAVADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO – PLEITO FEITO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO EXPRESSO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A BENESSE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-Analisando detidamente os autos, ainda que em sede de apelação esta relatora não tenha se manifestado sobre o pedido de justiça gratuita formulado, o que ensejaria seu deferimento tácito, conforme assevera os embargantes, no presente caso, importante consignar que
o benefício da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

2-Nessa esteira de raciocínio, em sede de cumprimento de sentença foi indeferido o pedido de justiça gratuita, assim como já havia sido indeferido no decorrer da tramitação do feito na fase de conhecimento, tendo, inclusive, a parte pago as custas regularmente.

Assim, houve sim, tanto na fase de conhecimento, quanto em sede dos presentes autos, pronunciamento expresso sobre o pleito, tendo sido negado a benesse da justiça gratuita aos recorrentes.

3-Ademais, como bem ressaltado, tanto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, quanto nos embargos declaratórios,
esta Relatora firmou convicção de que os ora embargantes não conseguiram demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, deixando os mesmos de terem juntado documentos que efetivamente demonstrassem a insuficiência financeira.

4-Ressalta-se que o pedido de justiça gratuita pode ser requerido a qualquer momento no curso do processo, podendo, após ser analisado/reavaliado o pleito pelo julgador, ser deferido ou indeferido. No presente caso, conforme dito acima, o pleito foi considerado, de forma fundamentada, improcedente.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO, tendo agravantes ADRIANO FONSECA PEREIRA E MÁRCIA CRISTINA FONSECA PEREIRA

e agravados IMPERIAL INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANO FONSECA PEREIRA E MÁRCIA CRISTINA FONSECA PEREIRA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento aos embargos declaratórios, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alegam os agravantes (ID Nº. 10933880) que esta Relatora
deixou de se pronunciar sobre o pedido de Justiça Gratuita quando fora interposto Recurso de Apelação no processo 0013455- 16.2015.814.00301, mesmo assim, recebeu e deu parcial provimento ao Recurso ocorrendo o deferimento tácito, o que ensejou, inclusive, o início do cumprimento provisório de sentença.

Aduzem que a Corte Superior possui entendimento segundo o qual a ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça enseja a presunção da concessão do benefício em favor do requerente, razão pela qual afirmam fazer jus a benesse.

Ressalta que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária condição de miserabilidade do requerente tampouco prova de insuficiência de recursos, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC).

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o benefício da justiça gratuita em favor dos recorrentes.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11381686), as agravadas refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, bem como pela aplicação de multa de 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Alegam os agravantes (ID Nº. 10933880) que esta Relatora
deixou de se pronunciar sobre o pedido de Justiça Gratuita quando fora interposto Recurso de Apelação no processo 0013455- 16.2015.814.00301, mesmo assim, recebeu e deu parcial provimento ao Recurso ocorrendo o deferimento tácito, o que ensejou, inclusive, o início do cumprimento provisório de sentença.

Analisando detidamente os autos, ainda que em sede de apelação esta relatora não tenha se manifestado sobre o pedido de justiça gratuita formulado, o que ensejaria seu deferimento tácito, conforme assevera os embargantes, no presente caso, importante consignar que
o benefício da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

Nessa esteira de raciocínio, em sede de cumprimento de sentença foi indeferido o pedido de justiça gratuita, assim como já havia sido indeferido no decorrer da tramitação do feito na fase de conhecimento, tendo, inclusive, a parte pago as custas regularmente.

Assim, houve sim, tanto na fase de conhecimento, quanto em sede dos presentes autos, pronunciamento expresso sobre o pleito, tendo sido negado a benesse da justiça gratuita aos recorrentes.

Ademais, como bem ressaltado, tanto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, quanto nos embargos declaratórios,
esta Relatora firmou convicção de que os ora embargantes não conseguiram demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, deixando os mesmos de terem juntado documentos que efetivamente demonstrassem a insuficiência financeira.

Ressalta-se que o pedido de justiça gratuita pode ser requerido a qualquer momento no curso do processo, podendo, após ser analisado/reavaliado o pleito pelo julgador, ser deferido ou indeferido. No presente caso, conforme dito acima, o pleito foi considerado, de forma fundamentada, improcedente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2.
A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1414669
, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, a decisão ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo o indeferimento da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

Belém, 15/12/2022